Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-38.2003.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000818-38.2003.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANDEIR DE CASTRO ANDRADE - CPF: 054.005.328-70 (RECORRENTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENILDO DONIZETE MACHADO - CPF: 483.440.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR AMANCIO MACHADO - CPF: 763.423.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ART. 121, § 2°, INCISOS II E IV DO CPP

–
INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE

PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO – OCORRÊNCIA – DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA EM 15.05.2001 ATÉ A PRESENTE DATA [2022], TRANSCORRIDOS MAIS DE 20 ANOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO– MODALIDADE SUPERVENIENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 109, INC. I, DO CP – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.

O artigo 109, inciso I, do Código Penal dispõe que ocorrerá a
prescrição
em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze) anos. Sendo assim, ocorreu a
prescrição
entre a decisão confirmatória da sentença de pronúncia em 15.05.2001 até a presente data [2022], porquanto transcorridos mais de 20 anos.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de VANDEIR DE CASTRO ANDRADE com suporte no art.581, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 131363234 –fl.11 –petição de interposição e razões –fls.12/20) contra decisão de pronúncia que o incursionou nas sanções do crime previsto no artigo 121 §2°, incisos II e IV e artigo 211, ambos do Código Penal, prolatada no dia 14/11/2000 pelo MM. Juízo da 1a Vara da comarca de Araputanga/MT, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Em síntese, pede em preliminar, pela nulidade da sentença de pronúncia pela inocorrência da intimação da defesa técnica e do recorrente da sentença de prenuncia, bem como, pela extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, declarando extinta a punibilidade de acordo com o art. 107, inc. IV, CP e, no mérito, pede a absolvição por ausência de provas e o decote das qualificadoras. (Id. 131363234 -fls.12/20)

Em sede de contrarrazões ao recurso em sentido estrito [art.589 CPP], o Ministério Público requer seja conhecido, bem como, acolhida a preliminar de prescrição da pretensão punitiva ventilada pela defesa e, no mérito, acaso ultrapassada a preliminar, pugna pelo provimento parcial do presente recurso apenas para se afastar a qualificadora do motivo fútil. (Id.131363234-fls.34/45)

Em solo de Juízo de retração em 12/08/2021, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (Id. 131363234-fl.47)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida,
manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição
, em sua modalidade superveniente [art. 109, I do Código Penal], restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto, na ementa assim sintetizada: (Id.132949198)

“SUMÁRIO: ACUSADO PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA SUA MODALIDADE SUPERVENIENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS, CALCULADO SOBRE A PENA IN ABSTRATO – DA DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA EM 15.05.2001 ATÉ A PRESENTE DATA, JÁ TRANSCORRERAM MAIS DE 20 ANOS – PELO PROVIMENTO DO RECURSO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM SUA MODALIDADE SUPERVENIENTE.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto.

Considerando a preliminar de prescrição ventilada pela defesa, passo primeiramente a analisá-la.

Constata-se, que a ação penal originária foi movida em face de

Vandeir de Castro Andrade e outros corréus, pelo crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, § 2°, incisos II e IV, e artigo 211 ambos do Código Penal ocorrido entre o final do mês de outubro a início de novembro do ano de 1998, cujo oferecimento da denúncia foi no dia 22 de fevereiro de 2000. (Id. 131363227-fl.10)

Depreende-se também, que o recorrente foi pronunciado no dia 14 de novembro de 2000, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. -131363229-17/33)

Ademais, foi verificado que o mesmo foragiu do sistema penitenciário no dia 09 de julho de 2000, razão pela qual não foi possível proceder a sua intimação pessoal, o qual, à época, se encontrava em local incerto e não sabido, motivo pelo qual, foi procedido o desmembramento do feito.

Assim, não tendo sido efetuada a intimação do acusado da sentença de pronúncia, determinou-se a intimação por edital, (f. 759-761, 763-766).

Da sentença de pronúncia, não houve recurso por parte do Ministério Público, transitando em julgado, portanto, para a acusação. Da decisão de pronúncia, houve interposição de Recurso em sentido estrito que foi julgado, mantendo-se a pronúncia,
em 15 de maio de 2001

– último marco interruptivo.

No caso, não houve sentença condenatória, razão pela qual, a contagem é feita considerando o máximo da pena cominada para o delito em questão, que é de 30 (trinta anos).

Com efeito, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, ter-se-á um prazo prescricional de 20 (vinte) anos.
In verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;”

Destarte, entre a decisão confirmatória da sentença de pronúncia em 15.05.2001 até a presente data [22.08.2022], transcorreu-se mais de 20 anos, ou melhor,

21 anos, 03 meses, e 07 dias,
interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos dispositivos do Código Penal para fins prescricionais. Logo, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva por parte do Estado.

A doutrina Damásio Evangelista de Jesus
in
Prescrição Penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 17, leciona:

“[...]Prescrição penal é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Ela se diferencia da decadência e da perempção, que também constituem causas extintivas da punibilidade. A prescrição atinge em primeiro lugar o direito de punir do Estado e, em consequência, extingue o direito de ação; a perempção e a decadência, ao contrário, alcançam primeiro o direito de ação e, por efeito, o Estado perde a pretensão punitiva.”

“Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada 'prescrição da ação', a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo.”

Por tratar-se de questão de ordem pública, regida pelo artigo 61 do Código de Processo Penal e, ante o decurso do lapso temporal superior a 20 (vinte) anos entre a publicação da decisão confirmatória da sentença de pronúncia até a data atual, resulta impositivo o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade concernente à prescrição da pretensão punitiva Estatal.

A propósito, é a jurisprudência do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DENÚNCIA DE PRONÚNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO –
OCORRÊNCIA
– FATO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 9.271/96 – IRRETROATIVIDADE DA LEI – TRANSCURSO DE MAIS DE VINTE ANOS DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. É pacifica a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de ser irretroativa a regra prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 9.271 de 18.6.1996, que instituiu hipótese de suspensão do prazo prescricional para os acusados revéis citados por edital, sendo inaplicável às infrações penais anteriores a sua edição.
Constatado que entre a data da publicação da decisão de pronúncia e os dias atuais, decorreu lapso temporal superior a vinte anos, o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal é medida de rigor.
(N.U 1006754-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)(Negritou-se)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO EX OFFICIO –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA IN ABSTRATO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, CAPUT, E INCISO I, E 119, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO EM SEU MÉRITO. A
prescrição
do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração, assim, decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença de pronúncia e o julgamento deste recurso, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe. Com a decretação da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria deduzida no recurso.” (N.U 0002678-72.2005.8.11.0020, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NA PENA IN CONCRETO - ART. 109, I, C/C ARTS. 115 E 117, III, TODOS DO CP – LAPSO TEMPORAL ULTRAPASSADO ENTRE A DATA DA DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA E DE SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL DECLARADA. Constatada a perda da pretensão punitiva em face da incidência da
prescrição
retroativa, como
matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade estatal
.” (N.U 0013769-83.2011.8.11.0042, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/06/2012, Publicado no DJE 29/06/2012) (Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
, no sucessivo, ao recurso em sentido estrito para acolher a preliminar e declarar extinta a punibilidade de
VANDEIR DE CASTRO ANDRADE
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. o art. 109, inciso I, ambos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022